Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-26.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000904-26.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELANTE), LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA - CPF: 289.488.071-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)
E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

1.
O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

2. Como cediço, cabe ao juiz apreciar as provas constantes dos autos e, a ele, determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda.

3. Assim, o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo a esta, caracteriza cerceamento de defesa.

4. Na hipótese, não obstante o pedido expresso de produção de prova documental e pericial, o juiz singular, sem apreciar o pleito, ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.

5. Cerceamento de defesa configurado.

6. Sentença cassada. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N.o 1000904-26.2021.8.11.0053

PARTE APELANTE: VOLLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

PARTE APELADA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por
VOLLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
,
ajuizada
pela parte apelante
,
em face do
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
, nos seguintes termos (ID. 174583291):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança formulado por VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA antiga BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA em face do Município de BARÃO DE MELGAÇO/MT, ao argumento de inadimplemento contratual por parte da requerida.

Isto porque, segundo se extrai da prefacial, a parte autora alega que se sagrou vencedora de processo licitatório de registro de preços. Alega que prestou serviços, mas que não foi remunerada para tanto, pugnando pela condenação do requerido.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios (ID 73890963).

Réplica ao ID 80090790.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Necessários alguns argumentos sobre a organização processual.

A apresentação de embargos monitórios configura erro crasso, pois não estamos diante de ação monitória, mas, sim, ação de cobrança. Nada justifica a apresentação dos embargos.

A requerida, portanto, será considerada revel em razão da preclusão do oferecimento da contestação.

Superado esses necessários comentários, mister o julgamento do feito.

Pela inexistência de questões preliminares, passa-se a análise do mérito. Não havendo necessidade de produção de outras demais provas e pela revelia do requerido, mister o julgamento antecipado do feito (CPC, art. 355, II)

O pedido improcede.

As partes celebraram contrato administrativo de registro de preços, tal fato é incontroverso (ID 57864922).

Não obstante, tal fato não assegura que o requerido tenha, efetivamente, prestado ou realizado serviços, pois o registro de preços não obriga a administração pública a contratar (Lei no 8.666/93, art. 15, § 4o).

Desta feita, caberia ao autor a prova das suas alegações (CPC, art. 373, I), ou seja, a prova de que efetivamente prestou serviços.

Nesse contexto, inexiste tal prova, pois os documentos que instruem a exordial não comprovam a prestação de serviço. Os documentos são unicamente unilaterais, a exemplo da nota fiscal que não está assinada, não podendo se presumir, portanto, que o serviço foi prestado.

Se houve emissão da nota fiscal, caberia a assinatura do devedor, e, em caso de recusa, a utilização dos meios indiretos para comprovação da prestação do serviço, conforme aponta a lei de regência (
v.g.
protesto).

Inexiste qualquer prova nesse sentido. O que há nos autos é que houve emissão de notas fiscais, mas, contudo, inexiste prova concreta de que os serviços contudo nas referidas notas fiscais foram, efetivamente, realizados ou prestados. Ressalta-se que se tratava de ônus do autor sua comprovação.

Nesse ponto, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois não demonstrou, documentalmente, qualquer prova que ateste a adimplência dos serviços prestados referente à cobrança realizada em juízo.

Os orçamentos e “comprovantes” de compras seguem a mesma regra, pois inexiste prova idônea da prestação do referido serviço, ou idoneidade da indicada assinatura eletrônica, pois não segue os parâmetros legais.

Cabia, portanto, ao autor o ônus de fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo qualquer prova nesse sentido, o seu pedido improcede.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CPC, ART. 85.
1. Em ação de cobrança de prestação de serviços, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. CPC, art. 85. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436054, 07147070220208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

Assim, julga-se improcedente o pedido neste aspecto.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA antiga BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA em face do Município de BARÃO DE MELGAÇO/MT ambos qualificados nos autos. Assim,
JULGO EXTINTA
a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor no pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento no 42/2008-CGJ-MT.

Intimem-se.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 27 de janeiro de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que a sentença merece reforma, por ter incorrido em cerceamento de defesa,
“(...) uma vez que, mesmo tendo a Autora pugnada na inicial pela produção de todas as provas em Direito admitidas, sem exceção, o juiz “a quo” não oportunizou a Autora momento para apresentação, no entanto, julgou antecipadamente a lide pela improcedência”.

Afirma que a prestação dos serviços está efetivamente comprovada, por meio dos documentos carreados com a inicial.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença prolatada, declarando a apelação procedente para anular a sentença prolatada, ante a falta de oferecimento de oportunidade de apresentação de provas pelo juiz “a quo”, requerido na inicial, que se configurou assim como CERCEAMENTO DE DEFESA, devolvendo os autos a primeira instância para a produção de eventuais provas complementares.

Se, no entanto, entenderem que o processo está devidamente instruído, para reconhecer o provimento, conforme disposto do § 3o do art. 1013 do NCPC, que seja julgado e o Apelado condenado ao pagamento do valor inadimplente cobrado, assim também, seja invertido a condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo” para prosseguimento processual, por ser mais lídima justiça”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 174583297).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda
“(...) que a recorrente seja contemplada com a possibilidade de complementar a prova documental que juntou”
(ID. 178644166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024